Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0707008-20.2020.8.07.0000 Agravante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, deixo de fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante alega que não importa a existência de impugnação referente a eventuais excessos, haja vista que o art. 85, §1o, do CPC, estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, resistido ou não. Destaca que o d. magistrado não levou em consideração a Súmula 345 do STJ, a qual consolidou o entendimento no sentido de reconhecer o cabimento aos honorários advocatícios na hipótese de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, independentemente da apresentação ou não de impugnação. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo já que perigo da demora se fundamenta no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer, ao final, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, seja fixado honorários de cumprimento de sentença em até 20% do total do proveito econômico obtido. Preparo regular (Id 15188106). É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, em conformidade com o preconizado nos arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No particular, em uma análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Em que pese a relevância da fundamentação, todas as alegações do agravante constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora